Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA REDIMENSIONADA. VÍCIO SANADO. PARCIAL REFORMA DO JULGADO EMBARGADO.
1. O provimento da apelação para julgar totalmente improcedente o pedido que antes fora parcialmente acolhido na sentença impõe, por consequência lógica, a redistribuição dos ônus de sucumbência, com o redimensionamento do percentual da verba honorária fixado pro rata na instância de origem. Vício sanado.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.